Tribunal: TJMT
Processo: 0001295-32.2018.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001295-32.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON DE ALMEIDA GOMES - CPF: 000.419.701-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), O Estado (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON DE ALMEIDA GOMES - CPF: 000.419.701-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E
EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU ANDERSON DE ALMEIDA GOMES, NO TOCANTE AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE DANO QUALIFICADO. NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 329,
CAPUT,
[RESISTÊNCIA] C/C ART. 331,
CAPUT,
[DESACATO] C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, [DANO QUALIFICADO] TODOS DO CÓDIGO PENAL – 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS E NO PARECER DA PGJ – EM RELAÇÃO A DOIS CRIMES, RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO – 2.
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– REQUESTADA A
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE DESACATO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – 3.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DA DEFESA
– READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA NA R. SENTENÇA, A FIM DE CORRIGIR A PENA MÍNIMA ABSTRATA UTILIZADA PELO JUIZ – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RÉU QUANTO AOS PEDIDOS FORMULADOS CONTRA A DOSIMETRIA PENAL – BENESSES CONCEDIDAS NA R. SENTENÇA – PEDIDO DE
ISENÇÃO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS
-
IMPOSSIBILIDADE, POIS EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP –
ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO; NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E, LADO OUTRO, PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

1.
No tocante aos crimes de resistência e de dano qualificado, mostra-se cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pois as penas individualmente impostas ao agente são inferiores a um ano e, entre o recebimento da denúncia e a prolação da r. sentença condenatória, transcorreu prazo superior àquele previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal. Tal proceder extingue a punibilidade do agente e, por conseguinte, prejudica a análise de algumas teses do recurso defensivo, que ressai parcialmente conhecido.

2. Não há falar em absolvição do crime de desacato, por atipicidade da conduta, se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.

3. Cabível a retificação da pena derivada do crime de desacato, pois a autoridade judiciária principiou a dosimetria penal amparada em pena mínima abstrata distinta daquela prevista no preceito secundário do tipo penal em que o agente se apresentava condenado.

Noutro viés, carece interesse recursal ao agente no tocante às requestadas modificações na dosimetria penal do crime de desacato, porquanto os pleitos foram integralmente atendidos no âmbito da r. sentença condenatória. Ademais, a
condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que o sentenciado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

Acolhimento da prejudicial de mérito; conhecimento parcial do apelo defensivo e, na nessa parte, desprovimento; e provimento da irresignação ministerial.

APELANTES:

ANDERSON DE ALMEIDA GOMES e MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

ANDERSON DE ALMEIDA GOMES e MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo réu
ANDERSON DE ALMEIDA GOMES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.o
0001295-32.2018.8.11.0011 - Código 258765
, na qual o primeiro foi
condenado
, em concurso material, pela prática dos crimes previstos art. 329,
caput
[resistência] c/c art. 331,
caput
[desacato] c/c art. 163, parágrafo único, inciso III [dano qualificado] todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime aberto,
substituída
por uma sanção restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID
115744465, o recorrente
ANDERSON DE ALMEIDA GOMES
almeja:
(i)
a
absolvição quanto ao crime de desacato,
por atipicidade da conduta, com destaque à deficiência na comprovação do dolo específico, consistente no propósito de ofender ou desrespeitar o funcionário público; (
ii
) a
absolvição quanto ao crime de dano qualificado
, por ausência de prova da materialidade, à medida que não se realizou exame de corpo de delito nos termos exigidos pela lei, prova esta não suprida por meio dos depoimentos dos policiais militares; ao que formula pedido subsidiário de
desclassificação do delito para a forma simples,
pois não restou demonstrado o pertencimento da viatura policial ao patrimônio público; (
iii
) a fixação das
penas-bases dos crimes de desacato e de dano qualificado nos mínimos legais
, com a consequente modificação do
regime
de cumprimento da pena;
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão do
direito de recorrer em liberdade
;
(iv)
a
isenção do pagamento das custas e despesas processuais,
em razão da sua hipossuficiência.

A seu turno, nas razões recursais acostadas sob o ID 115744476, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a
readequação da pena atinente ao crime de desacato
, ao argumento de que a autoridade judiciária principiou a dosimetria penal com o emprego de pena mínima abstrata distinta e aquém daquela prevista no preceito secundário do tipo penal, maculando as fases subsequentes e o
quantum
final atribuído ao réu.

Nas contrarrazões de ID 115744477, o Ministério Público pugna pelo
conhecimento parcial do apelo defensivo
, por carecer interesse recursal ao recorrente no tocante ao pedido de retificação das reprimendas, com subsequente pedido de
desprovimento do recurso
, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública do Estado são vistas no ID 115744484, nas quais requer, inicialmente, que
seja declarada extinta a punibilidade do agente,
em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a todas as infrações penais nas quais ressaiu condenado; ao que formula, no mérito, o pedido de
provimento do apelo ministerial,
a fim de se corrigir a pena derivada do crime de desacato, nos termos postulados pelo i.
Parquet
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
120729463, requer,
em sede de preliminar
, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação aos crimes de resistência e de dano qualificado, não impugnados pelo representante do órgão acusatório. No mérito, opina pelo
desprovimento do recurso da defesa
, apreciando exclusivamente as pretensões relacionadas ao crime de desacato e, lado outro, pelo
provimento do recurso ministerial
, a fim de se retificar a reprimenda do réu, nos termos postulados.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94, assim como o Ministério Público.

V O T O R E L A T O R

V O T O – [
PREJUDICIAL DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE DANO QUALIFICADO]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Manuseando os autos e sopesando as considerações realizadas pela Defesa no âmbito das contrarrazões recursais, assim como pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no bojo do parecer apresentado em segundo grau de jurisdição, conclui-se que a
análise das pretensões defensivas atinentes aos crimes de resistência e de dano qualificado ressai prejudicada
, porquanto, nesses pontos, a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela
prescrição.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame,

a autoridade judiciária impôs em desfavor do réu
ANDERSON DE ALMEIDA GOMES
a pena privativa de liberdade de
02 (dois) meses de detenção,
em razão do cometimento do crime de resistência, e
06 (seis) meses de detenção
pela prática do crime de dano qualificado; não subsistindo, nesses pontos, a irresignação ministerial, que recaiu exclusivamente contra o crime de desacato.

Destarte, malgrado não se possa registrar a ocorrência do trânsito em julgado para a acusação, denota-se que as ponderações expostas na r. sentença condenatória em relação a tais crimes detêm segurança jurídica necessária para viabilizar a contagem do prazo da prescrição pelo
quantum
de pena concretamente aplicada em primeiro grau de jurisdição.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, § 1.o c/c o art. 109, VI, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o
de 03 (três) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

Nesse viés, infere-se que a denúncia foi recebida em
21/05/2018
(
ID
115742994 - págs. 49/50
), sendo a r. sentença publicada em
03/12/2021
, quando houve a disponibilização do seu teor no Pje – 1.o Grau, com subsequente remessa dos autos à Secretaria da 3.a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT [informação extraída de consulta ao Pje – 1.o Grau],
a atrair a formalidade contida no
art. 389 do Código de Processo Penal, que prevê:
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Desta feita,
passaram-se mais de 3 (três) anos entre os marcos interruptivos da prescrição
, ou seja,
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
,
a evidenciar que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Portanto, à vista da demora na prestação jurisdicional, em relação aos
crimes de RESISTÊNCIA e de DANO QUALIFICADO
,
deve ser declarada extinta a punibilidade
do réu
ANDERSON DE ALMEIDA GOMES
, pois perfectibilizada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
prejudicial de mérito que se pronuncia
com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1.o, todos do Código Penal.

Nessa toada, passa-se à apreciação exclusivamente do pedido defensivo formulado
quanto ao crime de DESACATO
, também impugnado pelo representante do órgão acusatório, nos termos delimitados.

V O T O (MÉRITO)

Ab initio
, reconheço que os recursos são tempestivos, foram interpostos por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se adequadas e necessárias para se atingir os fins almejados, razão pela qual, diante da prejudicial de mérito outrora pronunciada,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso manejado pela Defesa e
INTEGRALMENTE

do apelo do Ministério Público, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade de ambos.

Limitando-se a narrar o fato ilícito que remanesceu impugnado pelas partes, verte da denúncia que, na data
02 de julho de 2018
, por volta das 18h, em frente à residência localizada na rua Bahia, n.o 210, bairro Jardim São Paulo, Mirassol D’Oeste-MT, o réu
ANDERSON DE ALMEIDA GOMES
desacatou funcionários públicos
no exercício da função ou em razão dela, sendo eles os policiais militares

Lenilson Ângelo Magalhães
,
Tulivan Aparecido Luciano Mendes
,
Joelino das Neves Cebalho
e
Klever Araújo Selasco Cebalho
[
FATO 02
].

Segundo a narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, populares noticiaram à Polícia Militar que o ora recorrente apresentava-se agressivo e arremessando diversos objetos contra uma casa e às pessoas que se encontravam na rua, a tornar necessário o comparecimento de uma viatura no local.

Nesse contexto, sobreveio o deslocamento de uma equipe policial até o logradouro, onde se constatou a veracidade da informação repassada, sucedida da abordagem do réu, que se opôs à execução de ato legal; resistiu à repreensão feita em seu desfavor e
desacatou os funcionários públicos presentes no local, proferindo palavras de baixo calão, consistentes em
“vagabundos, miseráveis, filhos da puta, policialzinho de merda”
(sic).

Por esse fato,
ANDERSON DE ALMEIDA GOMES
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 331,
caput,
do Código Penal, ocasionando a irresignação das partes.

1.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESACATO, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Malgrado a Defesa sustente a fragilidade do acervo probatório quanto à comprovação do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo específico de
desprestigiar a função exercida pelos agentes públicos
; manuseando os autos,
conclui-se que a pretensão não merece prosperar.

No tocante à temática, é cediço que o núcleo do tipo penal é desacatar, que se traduz em uma conduta capaz de menosprezar a função pública exercida por determinada pessoa, sendo o crime classificado de forma livre, a possibilitar sua configuração por meio dos mais diversos meios de execução, a exemplo de
palavras
, gestos, ameaças, vias de fatos etc. Para além disso, exige-se que a ofensa seja proferida na
presença do funcionário
, porquanto
necessária a finalidade de inferiorizar a função pública.

O doutrinar Rogerio Greco, mencionando os ensinamentos de Hungria, ensina que
“a
ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato
que redunde em vexame,
humilhação, desprestígio, ou irreverência ao funcionário.
É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias

ou caluniosas,
vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos etc.”
(
Curso de Direito Penal: parte especial, volume IV, 11. Ed,
p.537). - Destaquei.

No caso concreto, o policial militar
LENILSON ANGELO MAGALHÃES
relembrou
em juízo
a exaltação do ora recorrente quando da abordagem, que arremessava objetos contra as pessoas que passavam no logradouro, assim como destacou a dificuldade na detenção e condução do infrator à viatura policial, onde
sobreveio o pronunciamento de diversos xingamentos
contra os integrantes daquela guarnição, robustecido pela agressividade daquele, que, mesmo algemado, ocasionou danos no veículo (ID
115744461 - pág. 4)
.

Na mesma oportunidade, o policial militar
JOELINO DAS NEVES CEBALHO
afirmou que, durante o trajeto à repartição pública, o ora recorrente
proferiu xingamentos e difamações contra os integrantes da viatura policial
, ilustrando o cenário com a assertiva
“polícia de merda, você não vale nada, policialzinhos”
(sic). Acrescentou, outrossim, que
“o suspeito se deitou na viatura e, mesmo algemado, desferia chutes na proteção que tem entre a grade de proteção do vidro; começou a chutar e quebrar toda a parte de plástico da viatura”
(sic) (ID
115744461 - pág. 5)
.

Com efeito, o acervo probatório revela que o réu proferiu palavras pejorativas lançadas contra os agentes públicos em razão do ofício desempenhado, com o claro intuito de desprestigiar a função por eles exercidas e externar o seu menosprezo à instituição responsável pelo patrulhamento ostensivo, pela preservação da ordem pública e o resguardo da segurança dos cidadãos.

Destarte, não carecem dúvidas de que os agentes públicos sofreram menosprezo em razão da profissão exercida, circunstância esta suficiente para demostrar o dolo específico do réu e impossibilitar o acolhimento da pretensão absolutória.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONDUTA RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) III -
Comprovado nos autos que o réu proferiu xingamentos contra funcionários públicos no exercício da função, policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, está configurada a prática do crime de desacato (art. 331 do CP), devendo ser mantida a condenação. IV - Recurso conhecido e desprovido”.

(TJDFT - Acórdão 1406898, 07032337020208070008, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,

3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada) – destaquei.

Noutro viés, a negativa quanto à prática do crime sustentada pelo réu quando do seu interrogatório judicial, com a escusa de que se limitou a proferir xingamentos contra o seu primo que se fazia presente na cena crime, ressaiu isolada nos autos, a demonstrar que a Defesa não se desvencilhou do encargo de comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, atuação que se fazia plenamente possível, por meio do arrolamento de testemunhas.

De mais a mais, ao revés do sustentado nas razões recursais, “(...)
A exaltação dos ânimos, por si só, não exclui o tipo penal quando comprovado nos autos o dolo do agente em ofender os agentes públicos ao proferir xingamentos, em nítido desprestígio para com a Administração Pública.”
(TJDFT - Acórdão 1258128, 00334642420158070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3.a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020, pág.: sem página cadastrada).

Portanto, satisfatoriamente demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal, conclui-se que
os termos da r. sentença condenatória revelam-se escorreitos,

tornado de rigor ratificá-los.

2.

IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL ATINENTE AO CRIME DE DESACATO – Apreciação dos pedidos defensivos subsidiários, atinentes à pena, ao regime, à concessão do direito de recorrer em liberdade e à isenção do pagamento das custas:

No tocante à pretensão do órgão acusatório, consistente na reforma da dosimetria penal, sob o viés de que a autoridade judiciária a principiou valendo-se de pena mínima abstrata distinta daquela prevista no preceito secundário do tipo penal; da detida análise dos autos, conclui-se que
a razão lhe assiste.

Com efeito, da simples leitura do art. 331,
caput,
do Código Penal, denota-se que a punição prevista para o agente que desacata funcionário público no exercício da função ou em razão dela é de detenção, de
06 (seis) a 02 (dois) anos
, ou multa,
in verbis
:

“
Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa”.

No caso concreto, a magistrada sentenciante iniciou o processo de individualização com a
pena mínima de 15 (quinze) dias de detenção
, indiscutivelmente distinta daquela prevista no tipo penal em que o réu foi condenado, consoante se vê excerto em destaque:

“(...)
O crime de desacato possui como preceito secundário a pena de detenção, de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses, e multa.

(...) À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base em 15 (quinze) dias de detenção
, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há atenuantes e não há

agravantes. Assim, fixo a pena provisória em 15 (quinze) dias de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição da pena, razão pela qual, torno a pena concreta e definitiva no patamar de
15 (quinze) dias de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias-multa (...)”.

(ID 115744461 - págs. 10/11) – destaquei.

Destarte, mostra-se
justa e adequada
a revisão da reprimenda imposta para o crime de desacato, nos termos a seguir delimitados:

Na primeira fase, à míngua de circunstâncias judiciais negativas, fixa-se a pena-base no mínimo legal, isto é,
06 (seis) meses de detenção
.

Nas fases subsequentes, não há atenuantes e/ou agravantes a serem reconhecidas, tampouco a incidência de causas de aumento e/ou diminuição, razão pela qual a pena final permanece no mínimo legal, consistente em
06 (seis) meses de detenção.

A propósito, evidencia-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária impôs ao réu o regime
aberto
para o cumprimento da reprimenda;
substituiu
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos; assim com possibilitou-lhe o direito de recorrer em liberdade,
carecendo à Defesa interesse recursal no tocante a tais pontos.

No tocante ao pedido defensivo de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a fim de isentar o réu do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que
a hipossuficiência financeira daquele, ainda que eventualmente procedente,

não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§ 2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o sentenciado não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, mas pode ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
,
a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos (...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte,
‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Com efeito, os termos do r.
decisum
são escorreitos e não comportam reparos por esta instância revisora.

Não obstante, no caso concreto, denota-se que a obrigação não será cumprida pelo réu, à medida que com o julgamento do vertente recurso e a materialização do trânsito em julgado para a acusação, competirá ao d. Juízo da Execução Penal
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, com consequente extinção da punibilidade do agente.

Tal medida
afastará todos os efeitos
da condenação imposta ao sentenciado, pois o reconhecimento da prescrição retroativa equivale-se, em verdade, à absolvição, razão pela qual não deixará qualquer mácula na vida do agente e/ou ônus a ser adimplido ao término da ação penal (
ex vi -
TJMG,
Processo APR 10699110032447001 MG, Publicação 02/05/2019, Julgamento: 23 de abril de 2019, Relator Rubens Gabriel Soares).

CONCLUSÃO.

À vista do exposto, em sede de
PREJUDICIAL DE MÉRITO
, pronuncia-se a
p
rescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
e, com supedâneo no art. 107, IV, e art. 109, VI, c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal,
extingue-se a punibilidade
do recorrente
ANDERSON DE ALMEIDA GOMES

no tocante aos crimes de resistência e de dano qualificado
. Logo,
conheço parcialmente
do recurso interposto pela Defesa e, na nessa parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
; ao passo que
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de readequar a pena imposta para o crime de desobediência para o patamar de
06 (seis) meses de detenção
, mantendo-se incólumes os demais pontos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022